Tribunal: TJSP
Processo: 1087188-78.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e erro material. Inocorrência da omissão. Pleito de caráter modificativo. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos no entanto acolhidos para a correção do alegado erro material. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e erro material. Inocorrência da omissão. Pleito de caráter modificativo. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos no entanto acolhidos para a correção do alegado erro material. Embargos parcialmente acolhidos.